Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714269-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: GARAGEM - PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, LUCIANA BARROS DE MORAIS, CAIO CEZAR CAMARA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes no Sistema Financeiro Nacional - CSS-Bacen e à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. O agravante alega que as pesquisas para localizar bens dos agravados restaram infrutíferas. Argumenta que, em sintonia com o princípio da cooperação, deve ser admitida a consulta aos sistemas informatizados CCS e DOI, como medida excepcional. Aponta que o indeferimento das medidas pode levar os autos ao arquivo, ainda que provisoriamente, gerando prejuízo à parte e à célere prestação jurisdicional. Requer a concessão da liminar, a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a pesquisa de bens dos agravados nos sistemas CCS e DOI. Ao final, o provimento do recurso confirmando a liminar pleiteada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira análise, não se vislumbra o alegado periculum in mora, já que o processo estava suspenso e o prazo prescricional da pretensão executiva também (processo referência ID 40869599), conforme dispõe o art. 921, § 1o, do CPC. Ademais, em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, haja vista que, diante das recentes pesquisas infrutíferas aos Sistemas E-RIDF, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias. Registre-se, por fim, que o sistema CCS e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, sendo que o sistema SISBAJUD se mostra mais eficaz para a pretensão do agravante, porquanto identifica valores e promove o bloqueio de eventuais quantias encontradas. Portanto, tendo sido realizada recente pesquisa ao SISBAJUD, não se mostra útil a realização de pesquisa ao CCS. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator